Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPREV/DF. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO À EX-CÔNJUGE DO FALECIDO. REQUERIMENTO DA PENSÃO PELA ENTÃO COMPANHEIRA DO DE CUJUS. PARTE REQUERIDA INCAPAZ. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR NO FEITO. NULIDADES RECONHECIDAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 245 do Código de Processo Civil, “Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la.” Em tais circunstâncias, a citação deverá ser promovida na pessoa do curador, conforme determina o § 5o do referido dispositivo legal.
2. A realização da citação por meio de edital, sem a efetiva diligência de possíveis endereços da representante legal da parte ré, incapaz, acarreta nulidade, em atenção ao que determina o art. 280 do Código de Processo Civil, uma vez que o pleno exercício do direito de defesa foi obstado à requerida, causando-lhe evidente prejuízo.
3. Nos processos em que figura como parte pessoa incapaz, o Ministério Público deve ser intimado para que possa atuar no feito, conforme determina o art. 178, II do Código de Processo Civil. A inobservância de tal regramento acarreta a nulidade dos atos processuais praticados sem a manifestação do parquet, em atenção ao art. 279 do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e provido.